Tribunal: TJMT
Processo: 1011682-83.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido Liminar e Indenização por Danos Materiais e Morais PJE no 1013666-76.2022.8.11.0041, movida em desfavor de CLARO S.A., perante a 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que indeferiu o pedido de tutela de urgência para que seja determinada a parte Requerida a proceder a imediata transferência/restituição da linha telefônica (66) 9.9209-0582, ao Autor disponibilizando Chip a ser entregue em sua residência, na cidade de Nova Nazaré/MT.
Em síntese, alega que (i) contratou os serviços de telefonia da agravada há vários anos, sendo o titular da linha (66) 99209-0582; (ii) de forma repentina, no final de março de 2022 a ré entendeu por bem indisponibilizar a linha do consumidor, sem dar quaisquer explicações; (iii) ao tentar obter respostas junto à requerida, foi alegado que o demandante não era o titular da linha; (iv) apesar de todos os esforços, a recorrida jamais restituiu a linha do consumidor; (v) que o documento pelo qual o magistrado de origem fundamentou o indeferimento da liminar, se trata de uma contratação de novo plano específico, não a contratação da linha em si; (vi) toda vez que há alteração de plano, faz-se necessária a assinatura de novo termo de adesão contratual, não significando que adquiriu a linha na data de referido termo de adesão; (vii) o dano é evidente, pois o consumidor utiliza a linha mencionada para manter contato com seus clientes; (viii) é contador e possui extensa lista de clientela, a qual entra em contato com o consumidor através do número telefônico suscitado; (ix) se não for deferida a tutela de urgência, o resultado útil do processo restará prejudicado, pois decorrerá considerável lapso temporal até o momento da restituição da linha telefônica.
Nesses termos requer seja concedido efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.019, inciso I do CPC, determinando-se a restituição imediata da linha (66) 99209-0582 ao agravante, com entrega de CHIP na residência do autor.
Síntese necessária.
Nessas condições, a pretensão encontra permissivo de conhecimento no art. 1015, I, do CPC, viabilizando o curso deste agravo na forma instrumental, bem como, pelos documentos juntados, foram preenchidos os requisitos disposto no art. 1017, I, do mesmo Código.
Da mesma forma, diante dos documentos coligidos, entende-se que existem elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pela agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC.
O autor/recorrente narrou na peça de ingresso da demanda que após entrar em contato com a empresa requerida e realizar todos os procedimentos necessários para recuperar sua linha, um dos prepostos da empresa demandada informou ao requerente que ele não era titular da linha e por isso ela não estava funcionando em seu celular. Em decorrência disso, realizou reclamação junto a empresa ré (protocolo 202236423436), registrou boletim de ocorrência, reclamação junto ao site Reclame Aqui, bem ainda formalizou reclamação junto ao PROCON/MT, e que em resposta à solicitação, a ré/agravante informou que o valor das faturas de fevereiro e março seriam reajustados e que, em virtude do bloqueio, isentaria de pagamento a fatura com vencimento em 17/04/2017, mas que até o presente momento nada foi resolvido.
Além de tais documentos, o agravado colacionou as faturas dos meses de fevereiro, março, agosto, setembro, outubro e novembro de 2019, demonstrando, neste juízo perfunctório, a titularidade da linha telefônica.
Assim, resta demonstrado, no caso vertente, que existem os requisitos da probabilidade, no sentido de restarem presentes motivos preponderantes e convergentes à aceitação de que são verossímeis as alegações da parte autora, como também a possibilidade de ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação, decorrente do não uso do direito desde logo (art.300, CPC).
Por outro lado, o deferimento do pedido, prejuízo algum acarretará à requerida, a qual poderá inscrever suspender o restabelecimento/fornecimento do serviço, caso venha, a presente antecipação de tutela, ser revogada; entretanto, o mesmo não se pode dizer em relação ao autor que sofre o ônus da restrição no uso de seu telefone, utilizado como meio de trabalho.
Com essas considerações, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela para determinar o imediato restabelecimento da linha telefônica móvel celular do autor - (66) 99209-0582 -, disponibilizando CHIP a ser entregue em sua residência, sob pena de aplicação de astreintes na importância de R$200,00 (duzentos reais), limitada a 30 dias, que reverterá em favor do agravante no caso de descumprimento da presente ordem.
Notifique-se o juízo de origem.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =